Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742271-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos da ação penal n. 0714246-93.2021.8.07.0020 (ID 76827057), e reformada em parte pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, pelo acórdão de n. 1989171, que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 298 combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto (ID 76827058), vindo a transitar em julgado para a Defesa em 03/06/2025 (ID 76832260). Em síntese, o requerente narra que respondeu a processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, por adquirir arma de uso não restrito, registrada, mas não completou a transferência da arma, vendendo-a a terceiro, motivo pelo qual foi condenado por duas vezes, ou seja, por comprar e depois vender a mesma arma, bem como por uma suposta inserção de declaração falsa assinada pela testemunha Kelle Maria da Silva. Menciona que a referida testemunha prestou um primeiro depoimento inverídico, imposto por seu então companheiro, visando favorecê-lo. Em momento subsequente, em juízo, retificou substancialmente a versão anterior, assumindo que havia mentido e esclarecendo os fatos. Explana que o Ministério Público, no entanto, manteve a tese condenatória com base exclusivamente no primeiro depoimento, culminando na sentença que fixou a pena de 5 anos de reclusão. Diante disso, o requerente solicitou que a testemunha ratificasse o teor do segundo depoimento em documento público, a fim de instruir o recurso de apelação que seria interposto em face da sentença. No entanto, para a sua surpresa, o órgão acusatório ofereceu nova denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a indução à prática de falsidade em documento público. Afirma que, por já estar fragilizado com a primeira condenação, optou por não acompanhar ativamente o segundo processo, sendo declarado revel e representado pela Defensoria Pública. Diz ter sofrido nova condenação, sem análise crítica do “triângulo probatório” formado pelo primeiro depoimento (falso, como a própria testemunha confessou), o segundo depoimento (verdadeiro) e a escritura pública declaratória (mera ratificação desse segundo depoimento), em evidente má condução processual, com desprezo às provas que conduziam à absolvição, impondo-se a revisão da decisão condenatória. Sustenta que, por se tratar de mera ratificação do segundo depoimento prestado pela testemunha, a conduta se mostra atípica, e que não teria inovado na prova. Defende a ausência de dolo, pois o requerente jamais orientou a testemunha a criar narrativa falsa, mas, tão somente, reafirmar o que havia sido dito em audiência, e que teria agido no exercício regular da advocacia, sem ultrapassar os limites éticos ou legais da profissão. O requerente fundamenta o pedido de revisão criminal nos três incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, já que a sentença foi contrária à evidência dos autos (inciso I); baseou-se em depoimento comprovadamente falso (inciso II); e foram descobertas novas provas da inocência do sentenciado (inciso III), consistentes em áudios e vídeos que revelam que a testemunha reconhece ter apenas ratificado o que já havia declarado (“eu só confirmei o que já tinha dito”); admite que o pedido partiu de Keny, seu marido, e não de Pedro; aparece em vídeo dialogando com promotor, contrariando versão prestada em juízo. Acrescenta que a testemunha admitiu sofrer lapsos de memória devido ao uso de medicamentos para depressão, bem como descreveu episódios de violência física, psicológica e ameaças de morte praticados por seu então companheiro, revelando, ainda, ter sido obrigada a acusar o advogado Pedro de induzir a prática do ato, pois, caso não obedecesse, seria novamente agredida. Ressalta que a condenação representa afronta direta aos princípios da presunção de inocência; do devido processo legal substancial; do in dubio pro reo; da intervenção mínima e ultima ratio do Direito Penal; e ao dever de enfrentamento das provas. Requer, desse modo, a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos penais e extrapenais da condenação até o julgamento final desta revisão, com expedição de ofícios ao BNMP, TJDFT (antecedentes), Vara de Execuções, cadastros policiais e órgãos profissionais (art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP). No mérito, pede a procedência do pedido, com a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, II, III e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada. Caso não acolhidos tais pedidos, requer a redução da pena ao mínimo legal, bem como a sua substituição por restritivas de direitos. É o relatório. DECIDO. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Imperioso destacar, ademais, que, justamente por pressupor o trânsito em julgado da sentença, inexiste previsão legal de concessão de efeito suspensivo em revisão criminal. Não obstante, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 300 do CPC) ou a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 297 do CPC), quando evidenciada a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem juntadas provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, conforme o disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale conferir, ainda, os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca da matéria: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 e art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 e art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (in Manual de Processo Penal, 4a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1792). No caso em exame, a despeito dos argumentos ventilados pela Defesa do requerente, nesse juízo perfunctório, próprio das decisões liminares, não se denota qualquer erro grave na sentença condenatória do requerente, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Da análise da sentença condenatória (ID 2088961159 dos autos da ação penal n. 0714246-93.2021.8.07.0020), observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Vejam-se, por oportuno, trechos da fundamentação adotada na sentença: (...) MATERIALIDADE A materialidade do crime em análise restou demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos, mais precisamente quanto aos seguintes documentos: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) (ID’s 103150222 e 103150223); depoimento de Kelle Maria da Silva no âmbito do PIC (ID 103150224); documentos dos registros de conversas do aplicativo WhatsApp (ID 103150225); arquivos com os registros de áudio (ID’s 103150226; 103150227; 103150228; 103150229; 103150230; 103150231; 103150232; 103150233; 103150234; 103150235 e 103150236), bem como pela declaração da testemunha Kelle Maria prestado perante este Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 201949405). AUTORIA Do mesmo modo, restou comprovado a autoria delitiva do réu diante da prática do crime disposto no artigo 298, c/c art. 29, ambos do Código Penal, tendo em vista que as provas dos autos são claras ao demonstrar que o acusado induziu Kelle Maria da Silva a inserir em documento particular declaração falsa, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O réu foi condenado nos autos da ação penal no 0711058-63.2019.8.07.0020, sendo uma das condenações referente ao crime de falsidade ideológica, disposto no artigo 299 c/c art. 29, do Código penal, pois, segundo se apurou naqueles autos, o réu induziu KELLE MARIA a inserir em documento público declaração falsa, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que o acusado convenceu KELLE a outorgar escritura pública declaratória afirmando falsamente que, na oportunidade em que o companheiro desta foi preso, era ela quem conduzia o veículo que veio a se envolver em acidente, com o objetivo de obter prova destinada a produzir efeito na ação penal. Com isso, diante da condenação, o réu procurou KELLE novamente e pediu para ela redigir uma declaração, de próprio punho, afirmando que declarou falsamente no documento público que PEDRO teria a induzido a produzir escritura pública ideologicamente falsa. Segundo o próprio réu, essa nova declaração serviria para apresentar no âmbito do recurso de apelação visando reduzir a pena anteriormente aplicada. Nos registros das conversas entre PEDRO e KELLE (ID 103150225), é possível verificar que o réu pede a ajuda de KELLE, declarando que preparou um texto e pedindo para ela o redigir manualmente, com a tentativa de tentar reverter a pena imposta. Na sequência, o réu encaminha os arquivos em formato “pdf” e “word” como modelo a ser utilizado. Além disso, nota-se que KELLE questiona PEDRO se esse ato poderia ensejar em alguma complicação para ela, em que PEDRO responde da seguinte forma: “Não, é só para reafirmar o que vc disse na audiência e o juiz se baseou em depoimento seu anterior. Daí o recurso vai para um desembargador para reavaliar a decisão do juiz! Não é nada mais do que vc falou em seu depoimento! Pode ficar tranquila!”. Em consulta aos depoimentos constantes da ação penal no 0711058-63.2019.8.07.0020, verifica-se que KELLE declarou que falseou a verdade na escritura pública, uma vez que não era ela quem dirigia o veículo no momento do acidente, conforme havia declarado (ID 65095537, daqueles autos). Ademais, a testemunha declarou ainda que fez o documento após receber orientações de PEDRO, para assumir a responsabilidade pela direção do veículo, na tentativa de beneficiar o seu namorado KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, na época dos fatos, que respondia pelo crime de embriaguez ao volante, no qual teve a defesa representada pelo escritório de advocacia de PEDRO. No que se refere aos fatos acima expostos, houve a homologação do Acordo de Não Persecução Penal em favor de KELLE, oportunidade em que confessou, livre e conscientemente, que inseriu em documento público declaração falsa, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (ID 203472342). Registra-se que a sentença condenatória constante dos autos supracitados confirmou que “ficou sobejamente demonstrado que no dia 16 de abril de 2018, no interior do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, situado na QSA 24, lote 01, Taguatinga/DF, o denunciado PEDRO induziu KELLE MARIA DA SILVA a inserir em documento público declaração falsa, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em processo de natureza criminal. As provas carreadas aos autos dão plena certeza de que PEDRO convenceu KELLE que lavrasse escritura pública declaratória no bojo da qual deveria declarar falsamente que, na oportunidade em que o companheiro dessa – KENY – foi preso, era ela, KELLE, quem conduzia veículo que veio a se envolver em acidente, de modo que tal declaração tinha por fim obter prova destinada a produzir efeito em ação penal de que KENY era réu”. No caso dos autos, no que se refere as declarações de KELLE perante este Juízo, a testemunha relata que sabia que as informações contidas no documento enviado pelo réu eram falsas, mas que confiou no acusado, na condição de advogado e policial civil, de que a nova declaração apenas o ajudaria, sem que isso implicasse em algum prejuízo para ela (ID 201949405). Com isso, da análise das informações constantes no documento particular feito por KELLE (ID 103150222, pág. 54-55), em conjunto com os demais elementos aqui expostos, é possível verificar que a testemunha novamente fez uma declaração falsa, instruída por PEDRO, que enviou o modelo a ser copiado por KELLE, manuscritamente, conforme se extrai das conversas entre ambas as partes juntadas aos autos (ID 103150225). Desse modo, por todo exposto, conclui-se que não merece prosperar a tese defensiva de falta de materialidade e da atipicidade do crime de falsificação de documento particular, uma vez que as provas constantes dos autos são robustas no sentido de demonstrar que o réu, por meio de KELLE, falsificou documento particular, tendo em vista que a induziu a redigir o documento. É notório, portanto, que o réu procurou KELLE e pediu para que ela escrevesse um documento, seguindo o modelo por ele apresentado, com declarações falsas referente aos fatos apurados no processo anterior (PJ-e no 0711058-63.2019.8.07.0020), visando auxiliar a sua defesa em um recurso de apelação apresentado naqueles autos. Além disso, observa-se que KELLE declarou em seu depoimento que sabia que as informações constantes do modelo eram falsas, mas que ajudou PEDRO por acreditar que não seria prejudicada perante essa ação. Frisa-se, portanto, que o réu contribuiu ativamente para que o documento fosse falsificado e ainda se utilizou do referido documento para instruir o recurso interposto. Dessa forma, a condenação de Pedro Alves de Souza Filho, pelo crime disposto no artigo 298, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, é medida que se impõe, uma vez que o acervo probatório não deixa margem de dúvida da sua responsabilidade pela falsificação do documento particular, pois o réu induziu KELLE a redigir um documento, com declarações falsas, autenticado em cartório, incorrendo na conduta disposta no artigo 298, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. Não se vislumbra em favor do réu quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito. (...) (grifo nosso) Não se pode olvidar, ademais, que este egrégio Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória, reformando tão somente a parte atinente à dosimetria da pena (afastamento da valoração negativa da culpabilidade). Vale destacar os seguintes excertos do voto condutor (ID 238508925 dos autos de origem): (...) Como relatado, a Defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento da ausência de materialidade do crime de falsificação de documento particular, argumentando que não constou informação falsa no documento, visto que a senhora Kelle Maria da Silva apenas ratificou no documento as informações que havia prestado em Juízo. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, por não estarem preenchidos os requisitos necessários para configurar o concurso de pessoas. A materialidade e autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio dos seguintes documentos: Procedimento Investigatório Criminal (ID 65345718); Sentença condenatória relativa à ação penal n. 0711058-63.2019.8.07.0020 (ID 65345719); Interrogatório de Kelle Maria da Silva no âmbito do PIC (ID 65345720); Registros de conversas via aplicativo WhatsApp (ID 65345721, p. 1/5); Arquivos de áudios encaminhados via aplicativo WhatsApp (ID 65345722/65345723/65345724/65345725/65345726/65345727/65345728/65345729 65345730/65345731/65345732) - bem como pelas provas orais colhidas no transcorrer da instrução processual. Ouvida em Juízo, Kelle Maria da Silva (ID 65345861) relatou que foi induzida por Pedro a prestar uma declaração falsa. Confirmou que a declaração manuscrita era de sua autoria, mas foi ditada por Pedro via WhatsApp. Afirmou que fez a declaração para ajudar Pedro em um recurso de condenação. Disse que Pedro garantiu que não haveria problemas para ela. Aduziu que ajudou Pedro por amizade, sem receber nada em troca. Confiou em Pedro, que é advogado e policial civil, quando ele disse que não haveria problemas. Informou que, posteriormente, um promotor entrou em contato e pediu que ela falasse a verdade e enviasse os prints das conversas. Afirmou que enviou os prints, conforme solicitado pelo promotor. Relatou que respondeu criminalmente pela declaração feita em outro processo, afirmando que teve que pagar uma multa. Ressaltou que quando o seu namorado foi preso, Pedro, atuando como advogado, a instruiu a fazer a primeira declaração e que ele foi junto com ela ao cartório. O réu não foi localizado no endereço indicado nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal (ID 65345862). O crime de falsificação de documento particular está previsto no art. 298, do CP: “Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro”. A conduta de falsificar consiste em criar, no todo ou em parte, um documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Para a configuração do tipo se faz necessário que o documento tenha relevância jurídica. Por fim, a sua consumação ocorre quando o agente, efetivamente, falsifica o documento particular, criando ou alterando o documento. No caso, as provas produzidas comprovam que o apelante criou documento particular falso para fins de tentar reverter decisão judicial proferida nos autos da ação penal 0711058-63.2019.8.07.0020. Conforme consta nos autos, Kelle Maria da Silva redigiu um documento a pedido do acusado, no qual, supostamente, reafirmava as informações prestadas em sede de audiência de instrução e julgamento do processo criminal mencionado. O documento foi anexado àquele processo juntamente com a apelação interposta pelo advogado, réu nestes autos (ID 65345718 – p. 54/55). Ocorre que, ao contrário do alegado pela Defesa, o documento não se limita a reproduzir ou ratificar depoimento anterior da testemunha. Na realidade, trata-se de um texto redigido pelo próprio acusado, em suas próprias palavras e de acordo com a versão dos fatos que lhe era favorável, o que se comprova pelos registros e áudios das conversas por meio do aplicativo WhatsApp realizadas entre ele e Kelle (IDs 65345721, págs. 1/, e 65345722/65345732). Ademais, a testemunha afirmou que apenas transcreveu o que lhe foi solicitado e que, apesar de saber que as informações eram falsas, redigiu o documento para ajudar Pedro, confiando na garantia de que não haveria repercussões negativas. Ressalte-se que o acusado era advogado do namorado da testemunha à época, bem como era conhecido por ter sido policial civil, o que a levou a acreditar em sua palavra. Desse modo, não restam dúvidas de que o documento apresentado pelo apelante nos autos da ação penal 0711058-63.2019.8.07.0020 contém declarações inverídicas, pelo que se mostra inviável a absolvição por ausência de materialidade. Também não há que se falar em atipicidade da conduta. Isso porque o fato de o apelante não ter praticado o núcleo verbal do tipo penal não torna atípica a sua conduta. Consoante restou evidenciado nos autos, o apelante foi o autor intelectual da falsificação, tendo se utilizado de terceira pessoa como instrumento para a prática do delito. Sobre o tema, colaciono as lições de Guilherme de Souza Nucci: (...) Nesse contexto, constata-se que o apelante foi o autor mediato da ação, uma vez que elaborou o texto do documento e induziu uma terceira pessoa a cometer a falsificação. Kelle Maria da Silva, por sua vez, agiu por erro determinado por terceiro, nos termos do art. 20, §2o, do CP, pois, embora tenha transcrevido o conteúdo repassado pelo acusado, fazendo-o parecer de sua autoria, agiu sem consciência da ilicitude da conduta. Desse modo, apenas aquele que a induziu ao erro deve ser responsabilizado. Ademais, conforme muito bem esclarecido pela Procuradoria de justiça (ID 65992545), é imprescindível destacar que: “se tratava de um advogado no desempenho do seu ofício, com pleno conhecimento da ilicitude do seu ato, consistente em fornecer documento no qual constava, por escrito, os exatos termos falsos que deveriam constar no objeto da contrafação declaratória. Tal participação criminosa consubstanciou grave violação de dever inerente ao ofício advocatício. De forma diversa, a sra. Kelle Maria da Silva não tinha conhecimento jurídico adequado, evidenciado a sua impossibilidade de previsão do resultado, referente a elaboração do documento solicitado pelo Apelante. Por outro lado, o Apelante, com formação jurídica e inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, sabia exatamente o que estava fazendo, razão pela qual deve responder pelo crime, nos termos do § 2o, do art. 20, do Código Penal. Assim, em relação a sra. Kelle Maria da Silva, tratou-se de uma autoria mediata, quando o executor realiza apenas os atos materiais, mas age sem dolo, quando agiu por erro de tipo provocado por terceiro.” Diante do exposto, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 298, do CP. (...) (grifo nosso) Depreende-se, pois, que a condenação restou embasada nos depoimentos de Kelle Maria da Silva, prestados na ação penal n. 0711058-63.2019.8.07.0020; nas declarações desta perante o Juízo a quo, no feito originário (ação penal n. 0714246-93.2021.8.07.0020); nos registros de conversas havidas no aplicativo WhatsApp entre ela e o requerente, e nos arquivos com registro de áudios, tudo sob o crivo do contraditório e à ampla defesa. Vislumbra-se, ainda, que as teses absolutórias, fundadas na ausência de materialidade e na atipicidade da conduta, foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pela sentença que se visa desconstituir, assim como pelo acórdão proferido por este Tribunal. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, a sentença não se mostra contrária à evidência dos autos (CPP, artigo 621, inciso I). Não se cogita, ademais, de condenação fundada em depoimento comprovadamente falso (CPP, artigo 621, inciso II). Isso porque, tanto a sentença, quanto o acórdão, mediante análise pormenorizada das provas, inclusive dos depoimentos prestados por Kelle nos autos da ação penal 0711058-63.2019.8.07.0020, constataram a prática delitiva pelo revisionando, ou seja, que este criou documento particular falso para tentar reverter decisão judicial proferida nos autos mencionados. É de se notar que a condenação está alicerçada por diversos elementos de prova, mostrando-se inviável a rediscussão das teses defensivas, já exaustivamente analisadas na ação penal, sob pena de desvirtuamento da revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Igualmente, a situação não se amolda ao inciso III do artigo 621 do CPP, supratranscrito. É que, embora tenha o requerente afirmado existir nova prova de sua inocência, não é que se afere dos presentes autos. Com efeito, os documentos e mídias apresentadas não se revelam como provas aptas à desconstituição da sentença e absolvição do requerente. Em verdade, a Defesa manifesta sua discordância em torno da inteligência do julgado. Vale rememorar, no entanto, que o mero inconformismo de natureza recursal não comporta revisão criminal, já que esta não pode ser utilizada como uma "terceira instância". No que se refere aos pedidos subsidiários de redução da pena ao mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que, a par não terem sido fundamentados, não foram objeto do recurso de apelação interposto contra a sentença que se visa desconstituir. Destarte, extrai-se das razões recursais que a Defesa, em relação ao ponto, pugnou, exclusivamente, pelo afastamento da avaliação negativa da culpabilidade (ID 212834144), o que restou acolhido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal. Sendo assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou decisão teratológica, não há como modificar a coisa julgada, devendo ser indeferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora